Tribunal: TJBA
Processo: 8030035-83.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8030035-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
CAIANDRO SILVA DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SIAFI, CAUC, CADIN e SICON) COMO CONDIÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAR OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000.
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Considerando que a SUFOTUR é órgão sem personalidade jurídica própria, e estando o Estado da Bahia no polo passivo, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva suscitada.

2
.
Trata-se de
demanda
ajuizada pelo Município de
Nilo Peçanha
, em face do Estado da Bahia e da
Superintendência de Fomento ao Turismo - SUFOTUR
,
objetivando a dispensa da exigência
de
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União SIAFI, CAUC, CADIN
para a celebração de convênio

de cooperação técnica para
celebração da festa de São Pedro em 2023
.

3
.
Considerando que o objeto do convênio diz respeito à realização de festejo junino e ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a matéria, passo a acolher a compreensão da maior
i
a para autorizar o seu enquadramento na exceção do §3º do art. 25 da LC 101/2000.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida e ação julgada procedente, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discu
tidos estes autos de n.
80
30035
-
83
.202
3
.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE
NILO PEÇANHA
e como réus ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em
acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva da SUFOTUR
e julgar procedente a demanda
,
nos termos do voto do relator.